Tribunal: TJBA
Processo: 8084993-45.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084993-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. SISBACEN (SCR). EQUIVALÊNCIA AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO/NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DETERMINAÇÃO PARA EXCLUSÃO DO APONTAMENTO NO CADASTRO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 385 DO STJ. APLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia se restringe à ausência de notificação prévia da inclusão do nome da parte Apelante no cadastro do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (
SCR
), sendo incontroversa a existência da dívida, uma vez que a própria recorrente não impugna a cobrança, mas tão somente a inserção do seu nome no cadastro
SISBACEN/SCR
.

2. A natureza restritiva de crédito das informações constantes do
SCR
do
SISBACEN
é entendimento pacificado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez que permitem a avaliação da capacidade de pagamento do consumidor.

3. Dessa forma, o SCR do SISBACEN constitui-se como um sistema de restrição ao crédito utilizado pelas próprias instituições financeiras, sendo claro que a responsabilidade pelas informações fornecidas recai sobre essas instituições.

4. Reclama-se a aplicabilidade do quanto estabelece o Enunciado de Súmula nº 359 do STJ - "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição", nesta hipótese, a instituição financeira, alimentante do cadastro.

5. Tratando-se de relação consumerista, há responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14 do CDC), sendo, contudo, necessária não apenas demonstração da ilegalidade da negativação, mas também a inexistência de inscrição preexistente à efetuada pelo réu (Enunciado de Súmula nº 385 do STJ), para configurar o dano moral e ensejar indenização.

6. O réu não cumpriu com seu dever de informação à consumidora/parte devedora, ao não enviar-lhe a notificação de inclusão, nos termos do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor e nos termos do art. 11, da Resolução 4.571/2017

7. É o caso de aplicar-se o entendimento constante do Enunciado de Súmula nº 385 do STJ, pois existe inscrição preexistente à promovida pelo réu, de modo que a dívida impugnada nos autos não inaugurou a inserção do nome da autora no
SCR
do
SISBACEN
.

8. Danos morais não configurados.

9. É devida a exclusão do apontamento discutido da plataforma
SCR
do
SISBACEN
, porém ressalta-se que o réu poderá promover a reinserção do nome da autora no SCR do
SISBACEN
, posteriormente, desde que cumpra com a expedição de notificação para ciência do consumidor acerca do ato, nos termos legais.

10.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8084993-45.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
LUZIA DOS SANTOS
, e, como Apelado,
DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora